Tribunal: TJDFT
Processo: 0752871-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752871-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA NATACHA MOTTA BERBARY AGRAVADO: MATEUS VALERIO AMARIO DA SILVA D E S P A C H O Intimada para se manifestar sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões, a parte agravante junta novos documentos, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, deverá a parte agravante manifestar-se sobre possível não conhecimento dos documentos juntados em observância ao artigo 434 e 435 do Código de Processo Civil. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2025 14:23:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador